Tribunal: STF
Processo: HC 110462
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    2. Praticada a falta grave no curso da execução da pena, o artigo 127 da Lei 7.210/84, em sua redação original, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de novos benefícios. Com o advento da Lei n. 12.433/2011, a revogação ficou limitada a no máximo 1/3 do tempo remido pelo trabalho, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. 



    3. O artigo 127 da Lei de Execuções Penais – LEP foi recepcionado ela Constituição Federal no que dispõe a respeito da perda dos dias remidos e do reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. Precedente: Rcl 8.321, Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, JD de 02.06.11.



    4. Destarte, “o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade implica o recomeço da contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios” (HC 111.339, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 17.08.12). No mesmo sentido: HC 114.192, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 18.12.2012; HC 111.480, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 20.06.12; HC 108.239, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16.05.12; HC 110.636, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 21.03.12; HC 97.135, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.05.11.



    5. In casu, o paciente – condenado a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática dos crimes de furto e roubo circunstanciado – praticou falta grave durante o cumprimento da pena (tentativa de fuga), razão pela qual o Juízo da Execução determinou a alteração da data base para a progressão de regime.



    6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.